Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CRÍTICA À DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE READEQUADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA MÍNIMA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, porque na companhia de um comparsa, adentrou residência alheia e ameaçou as vítimas com uma faca para subtrair diversos bens

2. Reduz-se a pena-base quando ausente fundamentação idônea. In casu, a consciência da ilicitude que compõe a culpabilidade, conforme o conceito analítico do crime, não se confunde com a circunstância judicial a qual valora o grau de reprovação da conduta do agente. O desenrolar da atividade criminosa não justifica eventual personalidade degradada, máxime quando não há nada que desdobra do usual. A violência empregada pelo réu, consistente no emprego de faca e amarração das vítimas, também não foge da ordinária e não autoriza a exasperação da pena.

3. O desfalque patrimonial apontado no Laudo Pericial orienta a fixação do montante indenizatório mínimo e prevalece sobre o relato incerto da vítima.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.